Tribunal: TJSP
Processo: 1025540-29.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Procedimento Administrativo - Cassação do direito de dirigir - Alegação de que recebeu notificação da instauração de processo administrativo de cassação do direito de dirigir, uma vez que obteve pontuação referente à infração(ões) de trânsito, todavia, sustenta que não era o condutor do veículo no momento da(s) infração(ões), e que ao indicar

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Procedimento Administrativo - Cassação do direito de dirigir - Alegação de que recebeu notificação da instauração de processo administrativo de cassação do direito de dirigir, uma vez que obteve pontuação referente à infração(ões) de trânsito, todavia, sustenta que não era o condutor do veículo no momento da(s) infração(ões), e que ao indicar o real condutor, a impetrante teve seu recurso indeferido - Cassação do direito de dirigir – Ausência de indicação do condutor no prazo legal - Responsabilidade que deve mesmo recair sobre o proprietário do veículo - Exegese do art. 257, § 7o, do CTB - Presunção legal "juris tantum" de que é a proprietária, nessa hipótese, a "responsável pela infração", mesmo quando se trate de infração que tenda a responsabilizar o condutor - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença concessiva reformada - Recursos oficial e voluntário providos para denegar a segurança.